Tribunal: TJDFT
Processo: 0001375-02.2016.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. DÚVIDAS QUANTO AO PRINCIPAL ELEMENTO DE CONVICÇÃO EM DESFAVOR DOS DENUNCIADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, reveste-se de importante força probatória, apta a fundamentar sentença condenatória, quando apresentada de maneira firme e coerente e desde que esteja embasada em outros elementos de prova, não podendo justificar, sozinha, a condenação.
2. Na espécie, tem-se que a palavra da vítima sobrevivente é corroborada apenas pelos reconhecimentos por ela mesma realizados, os quais sequer obedeceram às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente, portanto, para fundamentar a condenação dos acusados pelo delito descrito na denúncia.
3. De acordo com o novel entendimento do Superior Tribunal de Justiça, imprescindível a observação do artigo 226 do Código de Processo Penal, não devendo ser aceito o reconhecimento feito à margem das formalidades nele previstas e que não esteja corroborado por outras provas independentes, como ocorreu na presente ação penal.
4. Diante de dúvidas quanto ao principal elemento de convicção em desfavor dos apelados, imperativa a manutenção da absolvição de ambos, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
5. Recurso desprovido.